Tribunal: TJDFT
Processo: 0706825-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCONGRUÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS DO ATO RESISTIDO. CONTEÚDO DE DESPACHO ORDINATÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS E ORDEM DE AVALIAÇÃO DE BEM. PRECLUSÃO. IMPERTINÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA. DISCUSSÃO DE ATO PROCESSUAL FUTURO. INVIABILIDADE.

1. Consoante comezinha regra de direito processual, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra despacho sem cunho decisório, destinado apenas ao impulso da marcha processual, como na hipótese nos autos, em que o provimento agravado se limitou a abrir prazo para que as partes se manifestassem sobre laudo de avaliação de imóvel.

2. O artigo 1.016 do Código de Processo Civil, que trata do Princípio da Dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos pelo agravo de instrumento, dentre os quais está a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da decisão impugnada, sendo inepto o agravo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da decisão recorrida.

3. São impertinentes as alegações sustentadas no agravo de instrumento, pois estão preclusas as decisões que determinaram a penhora de direitos aquisitivos e a avaliação do imóvel, e não foi determinado pela decisão agravada a alienação do bem ou qualquer medida destinada a essa finalidade.

4. Se o Juízo de origem ainda não proferiu decisão dispondo como pretende promover a alienação ou possibilitar a adjudicação dos direitos aquisitivos penhorados, não é admitida interposição de recurso para discutir possibilidade de vir a ser proferida decisão no futuro, que venha a contrariar os interesse da recorrente.

5. Agravo interno desprovido.